Tribunal: TJSP
Processo: 1500938-98.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Roubo majorado – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Reconhecida a majorante do uso de arma e fogo – Regime prisional modificado para o semiaberto - RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.